Tribunal: TJPA
Processo: 0000121-76.2016.8.14.0042
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-10-06

Ementa:
ESTUPRO DE VULNERÃVEL. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÃTIMA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Acórdão: _________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de PONTA DE PEDRAS/PA

Processo nº
0000121-76.2016.8.14.0042
Apelante:

ADELSON PIRES PEREIRA
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 250ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
ADELSON PIRES PEREIRA
, através de advogado constituído com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP contra sentença que o condenou à pena de 26 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 217-A, do Código Penal.

Noticia a peça acusatória que o denunciado praticava crimes de estupro contra os vulneráveis LCMP de 09 (nove) anos de idade e JPM de 05 (cinco) anos de idade.

Esclarece que o réu colocava a mão por dentro da roupa das menores e ficava tocando em suas partes intimas.

Foi denunciado e condenado nas sanções punitivas do art. 217-A c/c art. 69 e 71 CP (estupro de vulnerável praticado em concurso material e continuidade delitiva).

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do apelo, sem apontar a parte não conhecida e pelo improvimento do recurso.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório por insuficiência de provas não merece prosperar.

A autoria e materialidade do crime estão sobejamente provadas pelos depoimentos das vítimas e de testemunhais, senão vejamos:

A vítima JHULLY MORAIS PEREIRA relatou que "um dia o réu chamou a declarante na cozinha e encostou em sua paca; ele mostrou um vídeo de uma mulher tirando a blusa e ele nu; que o réu enrolou o short da declarante e passou a mão em sua paca". Esclareceu que ``o réu passou a mão por cima dela, por dentro da roupa, mas não chegou a haver introdução".

A vítima L C M P afirmou em juízo que "certa vez Adelson entrou no quarto onde a declarante estava dormindo e colocou a mão em sua "bunda", quando a declarante estava de blusa e de "short"; que a luz estava apagada, mas soube que era Adelson porque mandou ele sair da cama, e ele não quis sair; Ele colocou o seu dedo dentro da sua "bunda" (...) a declarante estava deitada na rede, ele colocou a mão e o dedo na ¿bunda¿ e pela frente da declarante, tendo baixado seu short" (...) nas duas vezes relatada, o réu passou a mão por cima, na região do anus e da vagina, mas não chegou a introduzir o dedo; mas em ambas as vezes foi por dentro da roupa".

A Conselheira Tutelar ALDALEIA MORAIS NICACIO afirmou que a vítima Jhully lhe relatou que o réu mostrou um vídeo para a mesma, com um homem e uma mulher se coçando, e também que o acusado enrolou o seu short e nesse momento a tia da vítima chegou.

A testemunha ADRIANE PEREIRA MORAIS narrou que é prima do acusado e das vítimas e que no dia do fato estava indo para a cozinha pegar uma blusa quando viu Jhully no mesmo cômodo, com seu short enrolado e o celular do acusado na mão, momento em que o mesmo estava com a mão por dentro do short, fato que foi confirmado a ela pela vítima.

Nos crimes contra os costumes, cometidos geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima assume preponderante importância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a vítima, descreve com detalhes a ação delituosa, tudo em conformidade com as demais provas carreadas aos autos.

É farta a jurisprudência no sentido de que:

STJ
:
"
A palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios
" (STJ, HC 135.972/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 07/12/2009.)

TJE/PA
: ¿Apelação Criminal. Atentado Violento ao Pudor. Recurso não provido. Mostrando-se a sentença condenatória compatível e harmônica com o conjunto fático probatório obtido regularmente e não elidido no curso da instrução, não há como desconstituí-la.
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos dos autos, é de se admitir como prova nos delitos contra liberdade sexual, que em geral, são cometidos na clandestinidade. O depoimento infantil não pode ser desprezado, quando vier corroborado por outros elementos de prova, sobretudo se guardar coerência e compatibilidade com a realidade dos fatos
. (TJE/PA ACÓRDÃO: 93335. Relator Des. Ronaldo Marques Valle. Publicado em 02/12/2010).
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL MATERIALIDADE E AUTORIA - PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS - MANTIDA A CONDENAÇÃO. I. Confere-se credibilidade à palavra da vítima que apresenta discurso coerente e repetido sobre os fatos, em consonância com os demais testemunhos. II. Recurso desprovido. (TJDF-APR 20140310251698, Rei. SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Julg. 18/02/2016, DJE 25/02/2016).

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez inexistente o exame de corpo de delito, tal fato não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da conduta narrada na exordial acusatória, haja vista a possibilidade de ser suprido por depoimentos, o que ocorreu no caso em análise.

STJ: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. CRIMINAL.
TENTATIVA
DE ESTUPRO. EXAME DE CORPO DE DELITO. NÃO OBRIGATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E SEGURA, RELEVÂNCIA PARA A CONDENAÇÃO QUANDO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS
...
1.

A
ausência de laudo pericial não afasta a caracterização de estupro. (AgRg no REsp 1097183 / SE. Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP. Sexta Turma. DJe 09/03/2011).

Como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça (fl. 278) a continuidade ficou devidamente provada nos autos, inclusive pelos depoimentos da vítima,
verbis:

¿
Nesse sentido,
in casu,
a continuidade delitiva ficou amplamente provada, como é possível constatar a partir dos depoimentos colhidos em juízo, visto que os mesmos foram consoantes, apontando o Apelante como autor da prática de atos libidinosos contra a vítima LUANA CAROLINE MORAIS PEREIRA por duas vezes, bem como contra a irmã desta JHULLY MORAIS PEREIRA, circunstâncias essas que caracterizam o disposto no artigo 71 do Código Penal.¿

A configuração da continuidade delitiva exige a prática de um ou mais crimes da mesma espécie em condições de tempo, lugar e modo de execução do delito indicativas de serem, as condutas subsequentes, continuação da primeira. (HC 106173 / PR -- PARANÁ, DJe-150 PUBLIC 01-08-2012, Relatora Min. Rosa Weber, Julgamento: 19/06/2012 Órgão Julgador: Primeira Turma , STF).

O artigo 71 do Código Penal arrola os requisitos necessários à caracterização do crime continuado, a saber: (i) mais de uma ação ou omissão; (ii) prática de dois ou mais crimes da mesma espécie; (iii) condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes; e (iv) os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. (HC 107636 / RS -- RIO GRANDE DO SUL, Publicaçãorpje-058 PUBLIC 21-03-2012, Relator Min. Luiz Fux, Julgamento: 06/12/2013 Órgão Julgador: Primeira Turma, STF).

Em relação ao direito de recorrer em liberdade Esta 1ª Turma de Direito penal e o E. TJE/PA, posiciona-se pela impossibilidade do referido pleito ser apreciado em sede de apelação, tendo em vista que a via adequada para tal fim é o habeas corpus, em conformidade com o art. 30, inciso I, alínea `a¿ do Regimento Interno deste Tribunal, ressalto, ainda, que o magistrado sentenciante (fl. 190) fundamentou a manutenção da prisão na garantia da ordem pública, além de que permaneceu preso durante toda instrução processual.

Isto posto, conheço do apelo e nego provimento, para manter incólume a decisão guerreada. É o voto.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora